Tribunal: STJ
Processo: 1001863-74.2023.8.26.0581
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941067 - SP (2025/0181915-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ELAINE CRISTINA FULAN
ADVOGADOS
: JULIO CESAR SANCHEZ - SP336300
NATÁLIA JUVÊNCIO DE SOUZA - SP466097
AGRAVADO
: ANA CAROLINA BERTOLO FRANCISCO
ADVOGADO
: GEORGE FRANCISCO DE ALMEIDA ANTUNES - SP265323
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
USUFRUTO.
DIREITO
PERSONALÍSSIMO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, no qual a recorrente alega violação a
dispositivos do Código de Processo Civil e do Código Civil,
sustentando cerceamento de defesa e omissão na análise das
provas que demonstram a posse justa e o esbulho sofrido.
2. O Tribunal de origem entendeu não demonstrada a alegada
violação aos dispositivos legais arrolados e considerou que a
pretensão demandaria reexame de matéria fático-probatória,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido diante da alegação de cerceamento
de defesa e omissão na análise das provas, considerando a
incidência da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. O recurso especial não pode ser conhecido, pois a recorrente
não individualizou as violações aos dispositivos legais,
inviabilizando a apreciação da insurgência, conforme a Súmula
284 do STF.
5. A pretensão de reexame de matéria fático-probatória é vedada
pela Súmula 7 do STJ, o que impede o conhecimento do recurso
especial.
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51602963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 3ec7507a-42ae-4200-9e1d-ccf4757de1a1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 3ec7507a-42ae-4200-9e1d-ccf4757de1a1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941067 - SP (2025/0181915-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ELAINE CRISTINA FULAN
ADVOGADOS
: JULIO CESAR SANCHEZ - SP336300
NATÁLIA JUVÊNCIO DE SOUZA - SP466097
AGRAVADO
: ANA CAROLINA BERTOLO FRANCISCO
ADVOGADO
: GEORGE FRANCISCO DE ALMEIDA ANTUNES - SP265323
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUFRUTO. DIREITO
PERSONALÍSSIMO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, no qual a recorrente alega violação
a dispositivos do Código de Processo Civil e do Código Civil,
sustentando cerceamento de defesa e omissão na análise das
provas que demonstram a posse justa e o esbulho sofrido.
2. O Tribunal de origem entendeu não demonstrada a alegada
violação aos dispositivos legais arrolados e considerou que a
pretensão demandaria reexame de matéria fático-probatória,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido diante da alegação de cerceamento
de defesa e omissão na análise das provas, considerando a
incidência da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. O recurso especial não pode ser conhecido, pois a recorrente
não individualizou as violações aos dispositivos legais,
inviabilizando a apreciação da insurgência, conforme a Súmula
284 do STF.
5. A pretensão de reexame de matéria fático-probatória é
vedada pela Súmula 7 do STJ, o que impede o conhecimento do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51370413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:20:50
Código de Controle do Documento: c140f04e-6bd0-49b7-a705-cc61abffd859

IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial. No apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III,
alínea “a”, da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (e-STJ, fls. 1716):

APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse de bem imóvel ajuizada
pela viúva do usufrutuário. Sentença de improcedência. Inconformismo
da autora. Sem razão. O falecido detinha a posse em razão do
usufruto. Direito personalíssimo e não transmissível. Autora casada
sob o regime da separação total de bens. Ciência inequívoca, por
escritura pública de separação de bens, de que não exercia nenhum
direito pessoal, de posse ou de propriedade sobre o bem imóvel.
Esbulho comprovado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 373, 560,
561 do Código de Processo Civil e aos artigos 952, 1.196, 1.197, 1.200, 1.209,
1.210, 1.211 e 1.212 do Código Civil, sustentando que houve cerceamento de defesa
e que o acórdão recorrido foi omisso quanto à análise das provas que demonstram a
posse justa e o esbulho sofrido (e-STJ, fls. 1754-1774).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte recorrida afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ, fls. 1811-1818).
O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que
entendeu não demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos legais arrolados,
além de considerar que a pretensão demandaria reexame de matéria fático-
probatória, vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (e-STJ, fls.
1828-1830).
Contra essa decisão, se interpôs o presente Agravo em Recurso
Especial, no qual se reitera os fundamentos do recurso especial, além de se
contraditar a incidência do óbice da Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 1850-1859).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51370413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:20:50
Código de Controle do Documento: c140f04e-6bd0-49b7-a705-cc61abffd859

O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil. A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ, fls. 1828-
1830):
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar
as premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo
em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in D
Je de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das circunstâncias fáticas próprias do processo sub judice,
certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de
reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na
Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça. III.
Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030,
V, do CPC, ficando, em consequência, prejudicado o pretendido efeito
suspensivo.

Inicialmente, importa declinar que, não se extrai da leitura do recurso
especial, como o acórdão recorrido teria violado os inúmeros dispositivos legais
apontados na peça recursal, pois não há individualização das violações, mas mero
declinar de artigos de lei que o recorrente entende ser aplicáveis à espécie, o que
inviabiliza a apreciação da insurgência, ante o óbice da Súmula 284/STF.
Ainda que assim não fosse, a pretendida reforma do acórdão recorrido
esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, colhe-se do acórdão recorrido, suas razões de decidir (e-
STJ, fls. 1717-1719):
Na hipótese vertente, se trata de uma ação possessória do imóvel sob
matrícula no 7.033, registrado no livro 2 do Cartório de Registro de
Imóveis de São Miguel-SP.
O falecido Sergio Aparecido Melchiori Francisco, marido da apelante e
pai da recorrida, era mero usufrutuário do imóvel, assim como ele e a
recorrente firmaram pacto de separação total de bens mediante
escritura pública (fls. 232/233).
O referido pacto nupcial expressamente afirma que nenhum bem
móvel ou imóvel, presente ou futuro, seria inserido em eventual
comunhão, cujos termos a apelante tinha plena ciência de que não
Documento eletrônico VDA51370413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:20:50
Código de Controle do Documento: c140f04e-6bd0-49b7-a705-cc61abffd859

exercia nenhum direito pessoal de posse ou propriedade sobre o bem
imóvel em questão.
O sr. Sérgio detinha a posse direta do imóvel em razão do usufruto,
que é direito personalíssimo e, com seu falecimento, extinguiu-se
automaticamente seu direito real sobre a coisa alheia, não se
transmitindo à viúva.
Certo é que a apelante era casada com o usufrutuário e em razão
disso, frequentava o imóvel na condição de esposa. Após a morte do
marido, encerrou-se a posse decorrente do usufruto e a propriedade
plena imediatamente passou aos seus herdeiros.
Quanto à prova testemunhal, bem fundamentou o d. magistrado
sentenciante a fls. 727:
[...]
Portanto, correta a sentença que negou a reintegração na posse do
bem imóvel. Como o falecido não era proprietário, mas mero
usufrutuário, referido imóvel não será objeto do seu inventário, razão
pela qual inaplicável o art. 1831 do CC que trata de instituto
intrinsecamente ligado à sucessão, no qual os direitos de propriedade
originados da transmissão da herança (hipótese aqui não verificada)
sofrem um abrandamento temporário em prol da manutenção da
posse exercida por um dos integrantes do casal (STJ, ER Esp
1.520.294).
Com relação à indenização por danos materiais pleiteada, inexistindo
qualquer direito da apelante, não há se falar em indenização em seu
favor.
Do excerto, fica evidenciado que o Tribunal se debruçou sobre o
conjunto fático-probatorio que tinha à disposição, o que impede a apreciação da
insurgência na estreita via do recurso especial, pois, para se conhecer da
controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento
firmado pela Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”
Assim, não se mostra cognoscível o presente recurso especial.
Manifesto meu voto, portanto, pelo não conhecimento do presente
agravo em recurso especial.
Determino, por fim, a majoração dos honorários advocatícios, em
desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51370413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:20:50
Código de Controle do Documento: c140f04e-6bd0-49b7-a705-cc61abffd859

Documento eletrônico VDA51370413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:20:50
Código de Controle do Documento: c140f04e-6bd0-49b7-a705-cc61abffd859

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.941.067 / SP
Número Registro: 2025/0181915-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018637420238260581
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELAINE CRISTINA FULAN
ADVOGADOS : JULIO CESAR SANCHEZ - SP336300
NATÁLIA JUVÊNCIO DE SOUZA - SP466097
AGRAVADO
: ANA CAROLINA BERTOLO FRANCISCO
ADVOGADO
: GEORGE FRANCISCO DE ALMEIDA ANTUNES - SP265323
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51585534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:08
Código de Controle do Documento: 58788ea1-a9a4-4c1b-adb6-e77b252b71fc

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:08
Código de Controle do Documento: 58788ea1-a9a4-4c1b-adb6-e77b252b71fc